Tribunal: TJPA
Processo: 0007843-37.2014.8.14.0009
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-23

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0007843-37.2014.8.14.0009

RECORRENTE: CARLOS AUGUSTO BRITO DA COSTA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

RELATÓRIO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO N.º 0007843-37.2014.8.14.0009

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

2.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA

APELANTE: WALACE NUNES DA COSTA

ADVOGADO: FRANCISCO VAGNER RODRIGUES MONTEIRO, OAB/PA 21.422

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
WALACE NUNES DA COSTA
em face de decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Capitão Poço, a qual lhe pronunciou pelo crime
previsto no que imputou ao recorrente o crime previsto no artigo 121, §2º, incs. II e IV, c/c art. 14, inc. II, do Código Penal Brasileiro

(
Homicídio Qualificado:
II – motivo fútil;

IV - à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido e tentativa).

O Ministério Público do Estado do Pará ofereceu denúncia contra WALLACE NUNES DA COSTA, imputando-lhe o crime de
tentativa de homicídio duplamente qualificado
, com base no Art. 121, §2º, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa), c/c art. 14, inciso II do Código Penal Brasileiro.

Os fatos ocorreram em 10 de outubro de 2014, no bairro Vila Sinhá, em Bragança. Segundo a acusação, o denunciado teria convidado a vítima,
JANDERSON DOS SANTOS COSTA
, para ir até um campo de futebol, momento em que,
de inopino
, sacou uma arma e efetuou
dois disparos nas costas e pelas costas
da vítima. O crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente. A motivação do crime, conforme o inquérito policial, seria uma
dívida de R$ 10,00 (dez reais)
, o que configuraria o motivo fútil.

A denúncia foi formalmente recebida em
26 de maio de 2015
.

O acusado WALLACE NUNES DA COSTA apresentou resposta à acusação.

Em
17 de agosto de 2015
, foi realizada uma audiência de instrução, ocasião em que foi ouvida a testemunha JAIANE DOS SANTOS COSTA na condição de informante.

A
audiência de instrução e julgamento em continuação
foi designada para
06 de novembro de 2024
. No entanto, certidões de outubro de 2024 indicaram que o Oficial de Justiça
deixou de intimar
a vítima Janderson, a testemunha Sonia Maria e a testemunha Jaiane, pois eram desconhecidos nos endereços fornecidos.

Na audiência de 06/11/2024, a acusação
desistiu da oitiva
da vítima e da testemunha Sonia Maria, uma vez que não foram localizadas, e a desistência foi homologada. O acusado
WALLACE NUNES DA COSTA
foi interrogado, mas exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

Nas Alegações Finais, o MP pugnou pela pronúncia, mantendo a tipificação qualificada. A defesa requereu a
impronúncia ou absolvição
por falta de provas.

Em
12 de novembro de 2024
foi prolatada
Sentença de Pronúncia
(ou decisão), julgando procedente a denúncia e pronunciando
o acusado, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri. A decisão baseou-se na existência de
prova da materialidade e indícios suficientes de autoria
.

Inconformada com a pronúncia, a defesa interpôs
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (RESE)
em
08 de janeiro de 2025
. Em suas razões a defesa sustentou que a pronúncia seria inidônea e que a impronúncia se impõe, alegando que a decisão se baseou
exclusivamente em testemunhos indiretos e elementos colhidos no inquérito policial sem confirmação na fase judicial
. Alegou, ainda, a ausência de prova da materialidade, citando a falta de laudo pericial. Subsidiariamente, a defesa requereu o
afastamento de ambas as qualificadoras
(motivo fútil e recurso que dificultou a defesa), argumentando que também foram baseadas apenas em elementos do IPL e não foram comprovadas em juízo.

O MP apresentou Contrarrazões em
27 de janeiro de 2025
. O órgão ministerial pugnou pelo
conhecimento e pelo desprovimento do recurso,
solicitando a manutenção da decisão de pronúncia.

Em
06 de fevereiro de 2025
, a Juízo
a quo
manteve a sentença de pronúncia por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em
24 de abril de 2025
, a Procuradora de Justiça MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO emitiu parecer, manifestando-se pelo
CONHECIMENTO
do recurso, mas, no mérito, pelo seu
DESPROVIMENTO
, requerendo a manutenção integral da pronúncia.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

VOTO

O recurso em sentido estrito (RESE), tempestivo, atende aos pressupostos de admissibilidade, presentes os requisitos objetivos e subjetivos. O Juízo de 1º Grau manteve a decisão de pronúncia em Juízo de Retratação, nos termos do art. 589 do CPPB. Assim, superada a fase preliminar, passa-se ao exame do mérito recursal, no qual se busca rejeitar a tese de despronúncia.

I – DA IMPRONÚNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE

A tese de que a pronúncia deve ser cassada por insuficiência de provas, com base na ausência da vítima e de testemunhas de acusação em juízo, deve ser rejeitada.

É cediço que a decisão de pronúncia configura um mero juízo de admissibilidade da acusação. Nesta fase, o Juiz deve se convencer da
existência do delito e de indícios suficientes de que o réu seja o seu autor
. É pacífico o entendimento de que, em caso de dúvida ou incerteza, esta se resolve
em favor da sociedade
(
in dubio pro societate
), cabendo ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, dirimir a questão.

No caso dos autos, a presença de indícios suficientes de autoria foi expressamente reconhecida pelo Juízo de Primeiro Grau:

·

Indícios de Autoria e Materialidade:
A pronúncia está fundamentada nos
indícios de autoria apontados desde a fase inquisitorial
. Especificamente, os autos contam com o
depoimento da vítima, JANDERSON DOS SANTOS COSTA, prestado ainda no leito do Hospital
. Neste depoimento, a vítima identificou o Recorrente,
WALLACE NUNES DA COSTA
, como autor dos disparos de arma de fogo.

·

Corroboração e Distinção do
Hearsay
Exclusivo:
Embora a Defesa alegue que o depoimento da vítima não foi confirmado em juízo, o relato da vítima colhido logo após os fatos e no leito hospitalar possui relevância probatória, afastando a alegação de que a pronúncia se baseou exclusivamente em testemunhos de "ouvir dizer" (
hearsay
) sem lastro algum. O depoimento da informante
JAIANE DOS SANTOS COSTA
, ouvida sob o crivo do contraditório judicial, mesmo sem ter presenciado o crime,
corrobora parcialmente os elementos indiciários colhidos na fase inquisitorial
, conferindo respaldo aos indícios de autoria já existentes.

·

Fuga do Acusado:
Há, ainda, informações nos autos que apontam que o réu
evadiu-se do local do crime
após os disparos, o que pode ser interpretado como indício de sua participação no crime.

Dessa forma, os elementos probatórios constantes nos autos, em especial o
depoimento da vítima no hospital
, em conjunto com outros indícios, demonstram a existência de
indícios suficientes de autoria
. Para que ocorra a impronúncia, seria necessária a ausência de
qualquer indício
da pretensão criminosa, o que não é o caso.

A Defesa também invocou a ausência de laudo pericial para comprovar a materialidade.

Contudo, esta Corte Superior já sedimentou que
a ausência do exame de corpo de delito não é um impedimento absoluto para a decisão de pronúncia
. A materialidade delitiva pode ser realizada por
outros meios
. No presente caso, as circunstâncias em que a vítima prestou seu depoimento no hospital, deflagrando o réu como autor do crime, e as evidências confirmadas,
suprem a necessidade de laudo pericial específico para fins de pronúncia
, uma vez que há outros meios probatórios confiáveis disponíveis para comprovar os fatos. Neste sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PROVA DA MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. IDONEIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PLEITO DE IMPRONÚNCIA REJEITADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na linha da jurisprudência pátria, existindo prova da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação que apontem para a possível ocorrência de crime doloso contra vida, impõe-se a pronúncia do réu para julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto, como se deu na espécie.

2. Consoante entendimento placitado no âmbito do STJ, “a ausência do exame de corpo de delito não é um impedimento absoluto para uma decisão de pronúncia, especialmente quando há outros meios probatórios confiáveis disponíveis para comprovar os fatos” (AgRg no REsp n . 2.041.468/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas), sendo certo que “tal exame pode ser providenciado na próxima fase do rito do Tribunal do Júri” (AgRg no REsp n. 1 .942.392/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik).

3. In casu, houve a indicação de outros meios de prova capazes de subsidiar a acusação, tais como os depoimentos prestados na audiência em que sobreveio a pronúncia do acusado, além da determinação do encaminhamento da vítima para realização de perícia, o que afasta a tese defensiva .

4. Ademais, a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não demandando requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, em razão da vigência, nessa fase, do princípio do in dubio pro societate.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 00012665520198140401 17955036, Relator.: KEDIMA LYRA, Data de Julgamento: 30/01/2024, 1ª Turma de Direito Penal)

Em face do exposto, entendo que a r. Sentença de Pronúncia deve ser mantida.

III - DA NULIDADE DA PRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO EM RELAÇÃO ÀS QUALIFICADORAS

O cerne da análise, na fase de pronúncia, não reside na certeza da culpa, mas sim na
admissibilidade da acusação
. Prevalece aqui o princípio do
in dubio pro societate
, de modo que dúvidas razoáveis acerca do crime e da autoria devem ser resolvidas pelo Tribunal do Júri.

Este entendimento se estende às circunstâncias qualificadoras do delito. A jurisprudência pátria é consolidada no sentido de que
as qualificadoras só podem ser afastadas quando se revelarem manifestamente improcedentes, descabidas ou totalmente divorciadas do conjunto probatório
. Havendo indícios mínimos que sustentem a sua incidência, a competência para o juízo de valor definitivo é do Conselho de Sentença, sob pena de ofensa ao postulado constitucional do Juiz Natural (art. 5º, XXXVIII, "d", da CF/88).

No caso em tela, os autos contêm indícios suficientes para que ambas as qualificadoras sejam levadas à apreciação do Júri:

A denúncia e a decisão de pronúncia imputaram a qualificadora de motivo fútil sob o fundamento de que o crime teria sido motivado por uma
dívida de R$ 10,00 (dez reais)
.

Embora a Defesa alegue que tal motivação não foi provada em juízo, a acusação sustenta que o crime ter sido motivado por um valor tão
insignificante, desproporcional e banal
como R$ 10,00
evidencia a futilidade do crime
.

·

As provas constantes dos autos evidenciam indícios de que o homicídio foi praticado por motivo fútil.

·

É
correta a capitulação
na decisão de pronúncia, uma vez que é insignificante tentar ceifar a vida de alguém em razão de dívida de baixo valor.

·

As dúvidas quanto aos motivos do crime devem ser
dirimidas na sessão plenária
.

Portanto, a existência de indícios, mesmo que questionáveis, sobre a desproporcionalidade entre o motivo (dívida de R$ 10,00) e o crime perpetrado (tentativa de homicídio) afasta a manifesta improcedência da qualificadora, devendo esta ser submetida ao Júri Popular. Vejamos a jurisprudência do C. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL. QUALIFICADORA AMPARADA NO ACERVO PROBATÓRIO. DÍVIDA DE R$ 10,00. DISPUTA POR LOCAL DE GUARDA DE CARROS. VÍTIMA ATINGIDA POR TRÊS GOLPES DE FACA. DESPROPORCIONALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade regrada do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito. 2. O motivo fútil é aquele insignificante, flagrantemente desproporcional ou inadequado se cotejado com a ação ou a omissão do agente. Ceifar a vida de outrem, com três golpes de faca, em razão de uma dívida de R$ 10,00 (dez reais) ou por conta de uma disputa pelo domínio de uma região, é flagrantemente desproporcional e leviano. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 485388 PR 2018/0340605-4, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 17/08/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/08/2021)

Quanto à qualificadora relativa ao modo de execução do crime está relacionada à surpresa e à impossibilidade de defesa da vítima, JANDERSON DOS SANTOS COSTA.

Os autos narram que o Recorrente teria utilizado de
dissimulação para atrair a vítima
até o local do crime (um campo de futebol), onde,
de inopino
, teria sacado uma arma e efetuado
dois disparos nas costas e pelas costas da vítima
.

·

Há indícios de que o crime foi praticado com recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa dos ofendidos.

·

Esta qualificadora se evidencia pelo fato de a vítima ter sido levada à cena do crime de
maneira furtiva
e ter sido
surpreendida, pelas costas, por disparos de arma de fogo
, impossibilitando qualquer reação de defesa.

·

A Sentença de Pronúncia considerou que os indícios de que o crime foi praticado de modo que dificultou a defesa (disparos pelas costas/surpresa)
não foram repelidas pelas provas dos autos
.

Neste contexto, o modo de execução narrado na denúncia—atrair a vítima e atacá-la pelas costas, de surpresa—não pode ser considerado manifestamente improcedente. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. INVIABILIDADE. ELEMENTO SURPRESA QUE, EM TESE, SE FAZ PRESENTE. DECISÃO QUE COMPETE AO CONSELHO DE SENTENÇA. 1. Como é do sistema processual, e nos termos da jurisprudência desta Corte, na decisão de pronúncia, a qual constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afronta à soberania do Júri. 2. Entende esta Corte que "'para configurar a qualificadora referente ao recurso que dificulte a defesa da vítima, a surpresa é o fator diferencial que se deve buscar' ( REsp n. 1.713 .312/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T. DJe 3/4/2018)" ( AgRg no REsp 1698353/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 11/10/2018) . 3. Na hipótese, não se verifica manifesta improcedência da qualificadora referente ao recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, do CP), tendo o acórdão destacado que, "no caso em tela, em tese, há duas versões, sendo que por uma delas há o elemento surpresa o ataque contra a vítima teria sido inesperado pelas costas, devendo ser mantida, pois não se revela de todo inadmissível". 4. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1969326 SP 2021/0353227-2, Data de Julgamento: 28/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2022)

Conclui-se que, havendo indícios de que o crime foi praticado por motivo fútil (dívida de R$ 10,00) e mediante recurso que dificultou a defesa (ataque de surpresa pelas costas), as qualificadoras
não podem ser decotadas
por este Tribunal
ad quem
, cabendo aos jurados analisar a sua incidência.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do Recurso em Sentido Estrito, mas, no mérito, pelo seu
NÃO PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a Sentença de Pronúncia que submeteu
WALLACE NUNES DA COSTA
a julgamento pelo Tribunal do Júri como incurso nas sanções do
art. 121, §2º, incisos II e IV c/c art. 14, inciso II do Código Penal Brasileiro
.

É como voto.

Belém-PA, _____ de ____________ de 2025
.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador – Relator

Belém, 04/11/2025